Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM MOMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO DO JULGADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 375 – STJ.

1. A legitimidade para a causa se evidencia pela pertinência subjetiva para compor os polos ativos e/ou passivo.

2. Tendo o Agravante alienado o automóvel, objeto de bloqueio judicial, anteriormente à instauração da fase de cumprimento de sentença, não pode a demora na transferência da propriedade do automóvel servir de fundamento para não se proteger a posse de boa-fé, ainda mais quando não evidenciada a fraude à execução.

3. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente” (STJ - Súmula 375)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.